Tribunal: TJMT
Processo: 1021385-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021385-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA - CPF: 036.734.781-41 (PACIENTE), GUSTAVO HENRYQUE DE SANT ANA ARRUDA - CPF: 066.991.631-59 (PACIENTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (IMPETRANTE), EDERSON CARLOS MIRANDA BRITO - CPF: 071.883.521-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A NARCOTRAFICÂNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
2. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Tem-se por idoneamente fundamentado o édito segregatício, vez que as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de os pacientes estarem envolvidos em uma dinâmica bastante
complexa e articulada na prática do comércio malsão
e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito dada a expressiva quantidade e variedade de substâncias ilícitas apreendidas.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO

PACIENTE(S):

MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA

GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado na apreciação da liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhes a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º
1017128-72.2021.8.11.0042
,
em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei 11.343/06.

De proêmio, o firmatario do remédio heroico esclarece que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
17/11/2021
, oportunidade em que foram convertidos os recolhimentos pré-cautelares em prisões preventivas à bem da ordem pública.

Ao aventar o alardeado constrangimento ilegal, defende as teses de
inidoneidade dos fundamentos empregados para decretar e manter a prisão preventiva
dos pacientes e de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto afirma que as razões de decidir se especam em
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata
do narcotráfico, demais disso, aduz que inexistem nos autos quaisquer elementos válidos capazes de demonstrar que, soltos, os pacientes acarretarão risco à ordem pública, mormente porque são trabalhadores, possuem residência fixa e não há nos autos provas de que sejam “indivíduos perigosos”; de maneira que mantê-los recolhidos ao cárcere provisório no atual momento processual,
viola os princípios da necessidade e da presunção de inocência.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão da ordem,
inclusive liminarmente,

para o fim de revogar as prisões preventivas decretadas em desfavor dos pacientes, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura
.

A petição inicial veio munida com os documentos digitais anexados do ID 110971961 ao ID 110971969 e, posteriormente, foi acrescida dos documentos de ID 111626469 ao ID 11626497
.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1020987-28.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 112178969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados nos IDs 113105450 e 113105451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 117415462).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que os pacientes
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA e GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA ARRUDA
se encontram presos preventivamente por supostamente cometerem as condutas tipificadas no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

Ressai da prova pré-constituída que a Polícia Judiciária Civil de Cuiabá/MT realizava investigações pela região do bairro Jardim Liberdade e tomou conhecimento a respeito da comercialização de entorpecentes no local, mais especificamente nas proximidades da “Distribuidora Tatão”, localizada na Avenida Presidente Goulart; dentre os apontados como praticantes do comércio malsão, incluía-se um rapaz conhecido popularmente como “Neguinho”.

Em 17/11/2021, os investigadores constataram a presença de três jovens no local - identificados posteriormente como
MAIKON BRENNER DE SOUZA SILVA, GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA

ARRUDA
e o corréu
Ederson Carlos Miranda Brito
- e, em determinado momento, por volta das 20h30min do fatídico dia, verificaram que um motociclista se aproximou dos rapazes e entregou algo para
Ederson
, este, por sua vez, teria se dirigido à
GUSTAVO
que, após a rápida conversa, desceu a Rua Olimar Mascarenhas até um poste de iluminação e pegou algo no chão, retornando até
Ederson
e entregando tal objeto para ele. Em seguida,
Ederson
teria entregado o item para o motociclista, que depois seguiu tomando rumo ignorado.

Diante de tal cena, os investigadores seguiram o motociclista (
identificado posteriormente como
Izaias Francisco da Silva
)
, e, ao realizarem a abordagem, localizaram junto dele um recipiente de cor azul, contendo duas porções pequenas de substância análoga a pasta base de COCAÍNA. Ao ser interrogado, o motociclista alegou ter adquirido os entorpecentes próximo ao local onde foi abordado e informou que adquiriu a droga com um sujeito conhecido como “Neguinho”.

Constatada a situação de flagrância, os investigadores solicitaram o apoio das demais equipes e realizaram a abordagem dos três suspeitos, que se encontravam reunidos na Rua Olimar Mascarenhas; no momento da apreensão,
GUSTAVO
teria tirado do bolso
duas porções pequenas de substâncias análogas a pasta base de COCAÍNA e lançado ao solo, dentro de uma residência que estava com a porta aberta.

Com a revista, verificou-se que o suspeito
MAIKON BRENNER
trazia consigo uma quantia de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) e um aparelho celular da marca iPhone, apresentando avarias; por sua vez, o suspeito
Ederson
trazia consigo uma quantia de R$10,00 (dez reais), e
GUSTAVO HENRYQUE,
uma quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

Nesse interim, os investigadores também notaram que um rapaz que trajava uma camisa vermelha e se encontrava no encontro da Rua Olimar Mascarenhas com a Rua 04, ao avistar os policiais, correu em sentido ignorado, levantando suspeitas da guarnição. Ao averiguarem o rumo tomado pelo jovem, observaram que ele teria entrado em uma casa, pertencente ao
Sr. Iago de Almeida Silva
, que disse ter ouvido alguém correr pelo seu quintal, informando ainda que poderia ser um rapaz conhecido na região como "menor". Realizando as buscas pelo quintal da residência, os policiais localizaram uma sacola contendo diversas porções de MACONHA e pasta base de COCAÍNA, ambas embaladas, e, também uma balança de precisão pequena de cor prata.

Outrossim, os investigadores tomaram conhecimento de que a mercancia de drogas é muito frequente naquela região e apreenderam diversas porções de MACONHA, pasta base de COCAÍNA e uma porção de ácido bórico, que estavam espalhadas em vários pontos da Rua Olimar Mascarenhas, sendo que todas as porções já estavam embaladas para a comercialização.

À vista disso, os pacientes e os demais suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante; durante a audiência de custódia, houve a homologação do auto flagrancial e o recolhimento pré-cautelar foi convolado em prisão preventiva, permanecendo todos eles segregados desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, os acusados encontram-se enclausurados pela suposta prática dos delitos tipificados nos
arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n.º 11.343/06
, cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inc. I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão e os depoimentos colhidos durante a fase investigativa, que bem revelam o provável envolvimento dos increpados com a mercantilização ilícita de entorpecentes.

Como bem ressaltado pela d. magistrada em suas informações (ID 113105450),
os acusados e os demais suspeitos foram surpreendidos em circunstâncias que indicam o provável envolvimento em
uma dinâmica bastante complexa e articulada na prática do comércio malsão
, e, nas redondezas do local aparentemente utilizado como ponto de venda, foram apreendidos:

“A.
83 (oitenta e três) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos de cor branca e fechamento por nó com linha têxtil de cor branca – 40,36 G -
COCAÍNA
;

B.
60 (sessenta) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos de cor amarela e fechamento por nó com linha têxtil de cor branca – 29,40G –
COCAÍNA
;

C.
10 (dez) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos esbranquiçados e fechamento por nó com linha têxtil de cor preta – 10,30G –
COCAÍNA
;

D.
02 (duas) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos de cor preta e fechamento por nó feito com linha têxtil de cor branca – 3,46G –
COCAÍNA
;

E. 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos cristalinos, acondicionada no interior de fragmento de plástico esverdeado, fechado por nó próprio – 54,15G – íons borato (
ácido bórico
);

F.
02 (duas) porções
de material de tonalidade amarelada, na forma de pó, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos de cor branca e fechamento por nó feito com linha têxtil de cor preta; este item estava armazenado em um estojo plástico rígido de cor azul, tipo “estojo de escova de dentes” – 1,60G –
COCAÍNA
;

G.
01 (uma) balança eletrônica
de cor prata, funcionando, sem marca e sem modelo, com resquícios de material esbranquiçado e resquícios de vegetal – com resquícios – maconha;

H.
280 (duzentas e oitenta) porções
de material vegetal compacto seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, cada qual envolta por fragmento plástico transparente fechado por dobradura do mesmo – 950G –
MACONHA
.”

Outrossim, não é demais rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelos favorecidos nessa ordem, aferida a partir da
quantidade e diversidade
de entorpecentes [
MACONHA e COCAÍNA
], além de uma balança de precisão, apreendidos na localidade onde, em tese, pratica a narcotraficância.

Nesse sentido, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, a teor do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.2. No caso, a manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em razão das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade da droga apreendida - apreensão de 5,590kg de maconha.
3. Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade e ocupação lícita, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Não merece prosperar o pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que comprovadas a necessidade de acautelamento da ordem pública e a insuficiência das referidas medidas para tanto.
6. Ordem de habeas corpus denegada.”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, senão vejamos:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Ademais, não se descuida que “
em matéria de prisão cautelar,
deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo
, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
RHC 73206/ES 2016/0181190-7 Rel. Min. FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Julgamento 13/09/2016 Publicação DJe 26/09/2016) restando indiscutível, portanto, o agasalhamento dos argumentos vertidos na decisão objurgada, que bem esclarecem a indispensabilidade da medida extrema.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise;
de maneira que, inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do ora paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MAIKON BRENNER SOUZA DA SILVA e GUSTAVO HENRYQUE DE SANTANA ARRUDA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022